Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível. recurso dotado de efeito SUSPENSIVO OPE LEGIS. falta de interesse recursal. preliminar de inovação recursal E de JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. acolhimento. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE nulidade da sentença. NULIDADE DE ALGIBEIRA. rejeição. MÉRITO. compra e venda de VEÍCULO AUTOMOTOR. boa-fé do adquirente. encerramento ulterior das atividades da empresa INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO. nulidade DA COMPRA E VENDA não configurada.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
2.1. Verificado que a tese de inexistência de prova documental acerca das tratativas empreendidas para aquisição do veículo não foi arguida no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a inovação recursal, circunstância que torna incabível o conhecimento do recurso em relação a tal matéria, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.2. Com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se mostra admissível a juntada de documentos após o encerramento da fase instrutória da demanda.
3. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão.
3.1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.2 Conforme o artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3.3. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arguição de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando suscitada em momento posterior à primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, porquanto tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais, traduzindo-se em manobra conhecida como nulidade de algibeira.
3.4. Observado que a competência do juízo foi reconhecida, por acórdão transitado em julgado, prolatado em agravo de instrumento interposto em demanda conexa e que, embora ciente deste fato, a apelante não formulou qualquer questionamento, no primeiro grau de jurisdição, anteriormente à interposição do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, a tornar inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, baseada na tese de incompetência do juízo.
4. É assente no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que a boa-fé deve ser presumida, fazendo-se necessária a efetiva comprovação de conduta de má-fé por parte do contratante no momento da celebração do negócio jurídico.
5. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
5.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, quando constatado que a compra do automóvel foi intermediada por uma empresa que se dedicava à compra e venda de veículos, a qual, após receber o pagamento do preço pactuado, promoveu a entrega do bem, acompanhado do respectivo Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo. Mostra-se, portanto, evidenciada a boa-fé na celebração da avença, porquanto, os aspectos fáticos apontados, são aptos a conduzir à presunção de que estaria autorizada pela proprietária registral a promover a venda do automóvel.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.